Tribunal: TJBA
Processo: 8045109-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045109-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO PEIXOTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE DOUTORADO PROFISSIONAL. ART. 66 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.762/2011. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA NORMA. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DO DOUTORADO PROFISSIONAL COMO MODALIDADE DE APERFEIÇOAMENTO. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA DA LICENÇA. PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS OBJETIVOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de professor contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, por meio da qual foi indeferido pedido de tutela provisória de urgência voltado à concessão de afastamento funcional remunerado para frequência em curso de Doutorado Profissional em Ensino de História, ofertado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), com fundamento no art. 66 da Lei Municipal nº 1.762/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se o curso de doutorado profissional pode ser enquadrado no conceito de “aperfeiçoamento” previsto no art. 66 da Lei Municipal nº 1.762/2011, para fins de concessão de licença para qualificação profissional, bem como se o afastamento remunerado pretendido pode ultrapassar o limite temporal expressamente previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 66 da Lei Municipal nº 1.762/2011 prevê a concessão de licença para qualificação profissional para frequência em cursos de formação, aperfeiçoamento e mestrado, mediante afastamento remunerado do servidor integrante da carreira do magistério público municipal.

4. A interpretação restritiva adotada pela Administração Pública, fundada exclusivamente na ausência de menção expressa ao doutorado, revela-se incompatível com a finalidade pública subjacente ao Estatuto do Magistério Municipal e com os arts. 205, 206, inciso V, e 214 da Constituição Federal, bem como com o art. 67 da Lei nº 9.394/1996.

5. O reconhecimento da possibilidade jurídica de concessão da licença para frequência em curso de doutorado profissional não implica criação judicial de benefício funcional sem respaldo normativo, mas mera interpretação sistemática de dispositivo legal já existente, compatibilizada com os princípios constitucionais que regem a matéria.

6. A licença para qualificação profissional permanece, contudo, submetida às limitações objetivas expressamente estabelecidas pelo legislador municipal, notadamente ao prazo máximo previsto no art. 66, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.762/2011. O referido dispositivo legal estabelece que a licença “não excederá a 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, e uma única vez”, fixando, portanto, limite temporal máximo de 24 (vinte e quatro) meses para o afastamento funcional remunerado.

7. A pretensão de afastamento pelo período integral do curso de doutorado, estimado em 48 (quarenta e oito) meses, extrapola os limites legais expressamente fixados pelo legislador municipal, inexistindo espaço hermenêutico para afastamento judicial da limitação temporal objetiva prevista na norma de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO:

9. O curso de doutorado profissional pode ser enquadrado como modalidade de aperfeiçoamento para fins de concessão da licença prevista no art. 66 da Lei Municipal nº 1.762/2011, destinada aos profissionais do magistério público municipal, observados, contudo, os limites temporais expressamente fixados no §1º, inciso I, do referido dispositivo legal.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 37, caput, 205, 206, inciso V, e 214; Lei nº 9.394/1996, art. 67; Lei Municipal nº 1.762/2011, art. 66 e §1º, inciso I; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Mandado de Segurança: 80320811120248050000, Relator: Maria Das Gracas Guerra De Santana Hamilton, Seção Cível De Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2025; TJBA, Mandado de Segurança: 80363863820248050000, Relator: Maria de Fatima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2025; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80263916920228050000, Relator: Marielza Brandão Franco, Data de Julgamento: 13/04/2018, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8045109-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
FERNANDO PEIXOTO DE SOUZA
e parte recorrida
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a decisão agravada e reconhecer a possibilidade de concessão de licença para qualificação profissional ao agravante para frequência em curso de Doutorado Profissional, limitada, contudo, ao prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no art. 66, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.762/2011,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA